Tribunal: TJDFT
Processo: 0756194-33.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DE REMUNERAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente pedido de limitação dos descontos relativos a empréstimo bancário com débito automático em conta corrente, com retenção integral da remuneração da consumidora, tendo o juízo de origem afirmado a licitude dos descontos autorizados em contrato e a inaplicabilidade da limitação prevista para empréstimos consignados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a possibilidade de instituição bancária, uma vez inadimplida dívida regularmente constituída, proceder ao aprovisionamento de quantia em conta corrente com potencial de implicar, de forma automática, a retenção de quaisquer valores futuros que venham a ser creditados na conta, inclusive a remuneração da correntista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se o CDC às relações jurídicas firmadas entre instituições financeiras e consumidores, conforme os arts. 2o e 3o do CDC e entendimento consolidado do STJ (Súmula 297).
4. A autorização contratual para desconto automático em conta corrente não afasta a aplicação do CDC quanto ao controle de cláusulas abusivas, especialmente quando a operação compromete verbas destinadas à subsistência.
5. Embora o Tema 1.085 do STJ reconheça a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, tal entendimento não impede o controle judicial para preservação do mínimo existencial e proteção da dignidade da pessoa humana.
6. A retenção integral e automática da remuneração da consumidora compromete o atendimento de necessidades básicas e configura prestação desproporcional, vedada pelo art. 6o, inc. V, e pelo art. 51, inc. IV, do CDC.
7. A limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida harmoniza a autonomia contratual com a função social do contrato, com a boa-fé objetiva e com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.
8. A regulamentação local (art. 10 do Decreto Distrital 28.195/2007) reforça a limitação das consignações facultativas, servindo como parâmetro para impedir o comprometimento integral da renda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. É possível limitar judicialmente os descontos decorrentes de empréstimos com débito em conta corrente ao patamar de 30% da remuneração líquida do consumidor, quando comprometem a dignidade da pessoa humana.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o, 3o, 6o, incs. V, XI e XII, 51, inc. IV, 52, §2o, 54-A e 54-D.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 15.03.2022; TJDFT, Apelação 0718487-42.2023.8.07.0020, Rel. Des. Renato Scussel, j. 06/08/2025; e TJDFT, Apelação 0714121-51.2022.8.07.0001, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19.07.2023.